Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE PARCELA DE MÚTUO BANCÁRIO EM CONTRACHEQUE E CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO QUANTO AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. TEMA 1085/STJ.
1. Na falta de demonstração do excesso do valor dos descontos quanto aos empréstimos consignados não é possível a concessão da tutela de urgência.
2. Em recente pronunciamento, o C. STJ, pacificando a questão controvertida, fixou tese repetitiva para afastar a limitação de descontos de empréstimos em conta corrente quando autorizados pelo mutuário (Tema 1085).
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.